Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702153-90.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MURILO DE MENEZES ABREU, BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. OPORTUNIZADO. DESCONSTITUIÇÃO MANTIDA. 1. É impenhorável, em regra, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. 2. Demonstrado que o imóvel em questão constitui moradia exclusiva da parte executada ou de sua família, a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem e desconstituiu a constrição judicial é medida que se impõe. 3. Não há violação ao contraditório quando após a impugnação à penhora pelo devedor, no prazo expressamente oportunizado pelo Juízo, o credor oferece sua defesa. 4. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 5o da Lei 8.099/1990, ao entender que ficou demonstrado que o bem penhorado é caracterizado como bem de família. Afirmam que o recorrido não acostou aos autos qualquer documento comprobatório capaz de demonstrar que utiliza o imóvel com única moradia permanente de sua família. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com do STJ. Requerem que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o da Lei 8.099/1990. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese sob julgamento, verifica-se que o endereço do imóvel penhorado, localizado no Setor Habitacional Taquari, foi o indicado como residência do agravado na ação de conhecimento, quando apresentou embargos à monitória (ID 42967125 - Pág. 73), outorgou procuração judicial (ID 42967125 - Pág. 94) e declarou hipossuficiência de recursos pleiteando gratuidade de justiça (ID 42967125 - Pág. 293). Nos registros do executado junto ao DETRAN/DF, muito embora constem outros endereços diversos, mas que não correspondem a qualquer dos outros imóveis sobre os quais o devedor teria direitos de propriedade, que estão situados em Sobradinho/DF, também se constata o endereço do bem penhorado, declarado como residência (ID 42967125 - Pág. 600 e 42967125 - Pág. 620). Além disso, intimado a comprovar a residência informada, apresentou o devedor faturas dos serviços da Neoenergia no imóvel, sem seu nome (ID 42967125 - Pág. 690 a 42967125 - Pág. 692 e 42967125 - Pág. 748), bem como correspondência destinada a seu filho (ID 42967125 - Pág. 747). Logo, o conjunto probatório produzido se mostra suficiente para concluir que o imóvel penhorado é o único de propriedade do agravado que é utilizado como moradia. Por outro lado, não foi produzido prova idônea pelo agravante capaz de infirmar os aludidos documentos, não sendo suficiente a mera alegação de que poderia o agravado residir em local diverso, inclusive em outra cidade do país. É relevante destacar que não prospera o argumento do agravante de que não teria tido a oportunidade de oferecer contraditório à impugnação à penhora do devedor se, inclusive, juntou aos autos resposta no prazo oportunizado. A impenhorabilidade do imóvel foi suscitada nos termos da petição de ID 42967125 - Pág. 671. Ao recebê-la, determinou o magistrado juntar documentos comprobatórios das alegações (ID 42967125 - Pág. 677 e 42967125 - Pág. 695), concedendo ao exequente o prazo de 05 dias para se manifestar. Apresentados os documentos por meio das petições de ID 42967125 - Pág. 688 e ID 42967125 - Pág. 704, foi concedida vista aos autos ao credor (ID 42967125 - Pág. 720) que, expressamente se manifestou em “resposta à impugnação à penhora” (ID 42967125 - Pág. 723). Nesse contexto, evidencia-se, no caso concreto, a utilização do imóvel como residência, atraindo-se a impenhorabilidade do bem objeto da lide (ID 46370380). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023